Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. OPERADORA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. PENHORA DE VALORES DA INSTITUIÇÃO, EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA UM DE SEUS INVESTIDORES. DESCUMPRIMENTO DE PRÉVIA ORDEM DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PERMISSÃO PARA QUE O INVESTIDO TRANSFERISSE OS RECURSOS BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO MANIDA.

1. Para a concessão da medida cautelar de arresto é necessário constatar os pressupostos do art. 300 c/c art. 301, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.

2. No caso dos autos, não se verifica probabilidade de direito, considerando os argumentos sustentados pela própria agravante, pois reconhece que recebeu comunicação da penhora dos títulos de investimento mantidos pelo executado perante a instituição, além de reconhecer que não deu cumprimento à ordem judicial e que permitiu a livre transferência dos valores pelo devedor. E, em uma primeira vista, não se verifica justificativa plausível para o descumprimento da decisão judicial.

3. A penhora do crédito do executado perante terceiro é aperfeiçoada pela intimação do devedor da obrigação, a fim de que dê cumprimento a medida constritiva, nos termos do art. 855, I, do CPC, sendo que o art. 856, § 2o, do CPC é expresso no sentido de que: “O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.”

4. Diante desses dispositivos legais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o descumprimento injustificado da penhora de crédito pelo terceiro devedor do executado permite que este sofra atos constritivos no interesse do exequente, ainda que o não seja parte do processo.

5. Agravo de instrumento desprovido.